Tribunal: TJPA
Processo: 0884376-49.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884376-49.2024.8.14.0301

APELANTE: IZABEL ACACIA PONTES E SOUZA AMANAJAS

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO RÍGIDO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual buscava a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual a autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios de 50,55% a.a. em contrato de financiamento de veículo, pleiteando sua limitação à taxa média de mercado, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual com base em critério aritmético objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de abusividade, não se admitindo presunção baseada apenas na comparação com a média de mercado.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial relevante, mas não configura limite máximo absoluto nem autoriza a adoção de critérios matemáticos fixos e universais.

A aferição da abusividade exige análise das peculiaridades do caso concreto, cabendo ao magistrado avaliar se há onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor.

A taxa contratada (50,55% a.a.), embora superior à média de mercado (28,21% a.a.), não ultrapassa o dobro dessa média, não evidenciando, por si só, abuso manifesto.

O contrato foi celebrado com transparência, contendo a indicação expressa dos encargos e do Custo Efetivo Total, afastando vício de consentimento.

A ausência de demonstração de abusividade impede a revisão contratual, bem como afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

A pretensão de aplicação automática do critério de 1,5 vez a média de mercado contraria a orientação do STJ, que rejeita parâmetros rígidos e privilegia a análise casuística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado não constitui teto absoluto para os juros remuneratórios, sendo apenas referencial para análise de abusividade. 2. A caracterização da abusividade dos juros exige demonstração concreta de onerosidade excessiva, não se admitindo critérios aritméticos rígidos. 3. A mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 932, IV, “a”, e 1.021; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, DJe 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
IZABEL ACÁCIA PONTES DE SOUZA AMANAJÁS
tendo como agravado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IZABEL ACÁCIA PONTES DE SOUZA AMANAJÁS
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 33420718), que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

Originariamente, a agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 50,55% a.a. pactuada em contrato de financiamento de veículo, por ser consideravelmente superior à taxa média de mercado de 26,81% a.a. para o período.

A sentença de primeiro grau (ID 29917495) julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade da taxa pactuada, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Custas na forma da lei, dispensadas em face da gratuidade processual.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da cobrança ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, por um período prescricional de até 05 (cinco) anos ou antes desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo.

Inconformada, a autora interpôs Apelação (ID 29917496), reiterando a tese de abusividade e requerendo a limitação dos juros à taxa média de mercado, com a consequente devolução de valores e indenização por danos morais.

Em decisão monocrática (ID. 33420718), foi negado provimento à apelação, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira. A autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (50,55% a.a.), por ultrapassar a média de mercado (26,81% a.a.), e requereu a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva diante da média de mercado; (ii) verificar se há direito à repetição de indébito; e (iii) analisar a existência de conduta passível de gerar indenização por danos morais. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios contratada (50,55% a.a.) não ultrapassa o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (28,21% a.a.), parâmetro adotado pela jurisprudência do STJ como indicativo de abusividade, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar onerosidade excessiva ou vício contratual. 1. A jurisprudência do STJ admite o controle judicial dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a abusividade da taxa pactuada, o que não se verificou no caso concreto. 2. O contrato foi celebrado com transparência, constando expressamente a taxa de juros e o Custo Efetivo Total (CET), o que afasta alegação de vício de consentimento ou surpresa contratual. 3. Não configurada abusividade dos encargos contratuais, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos ou para indenização por danos morais, ausente qualquer ilícito por parte da instituição financeira ou violação a direitos da personalidade da autora. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes não pode ser considerada abusiva quando não ultrapassa o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 1. A mera elevação da taxa de juros não configura, por si só, violação a direitos do consumidor nem gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais. 2. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige a demonstração inequívoca de abusividade, o que não se presume nem decorre apenas de comparação com índices médios do mercado. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 932, IV, "a"; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, DJe 20.10.2022.

No presente Agravo Interno (ID. 33700077), a agravante sustenta que a decisão monocrática diverge da jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a taxa que supera uma vez e meia (1,5x) a média de mercado.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão para

limitar os juros à taxa média do mercado.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID. 34897879), defendendo a manutenção da decisão monocrática, por entender que a taxa média de mercado é mero referencial e que não há um critério objetivo e vinculante de 1,5 vez a média para caracterizar a abusividade.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito do agravo.

MÉRITO

O cerne do presente agravo reside na irresignação da recorrente contra a manutenção da taxa de juros remuneratórios pactuada, insistindo na aplicação de um critério aritmético rígido para a configuração da abusividade.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as balizas para a revisão de contratos bancários no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi claro ao estabelecer que a intervenção judicial é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração cabal de que a taxa pactuada coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

O ponto fulcral da orientação da Corte Superior, e que se aplica diretamente ao caso em tela, reside na expressa rejeição à adoção de critérios matemáticos fixos e universais. A taxa média de mercado, embora seja um "valioso referencial", não constitui um teto absoluto. A análise da abusividade, portanto, não é uma operação aritmética estanque.

No voto condutor da Ministra Nancy Andrighi no referido recurso repetitivo, ficou consignado de forma lapidar:

"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...), ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
(...)" (grifos nossos).

Essa diretriz confere ao magistrado o dever de analisar o contexto fático da contratação, e não apenas de aplicar um multiplicador de forma automática. A agravante, ao contrário, pretende transformar um referencial flexível em uma regra rígida, o que contraria a própria essência do precedente vinculante.

No caso concreto, a decisão monocrática ora atacada atuou em perfeita consonância com o entendimento do STJ. Utilizou a taxa média de mercado (28,21% a.a.) como parâmetro inicial e, ao constatar que a taxa contratada (50,55% a.a.), embora superior ao critério de 1,5x a média (42,31% a.a.), não alcançava o dobro da mesma (56,42% a.a.), ponderou, dentro de sua prerrogativa de análise do caso concreto, que tal discrepância não era suficiente para caracterizar a “onerosidade excessiva” ou a “desvantagem exagerada” que autorizariam a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
.

A taxa pactuada, embora elevada, ainda se insere naquilo que se pode denominar “curva aceitável de mercado” para operações de crédito com determinado perfil de risco, não se revelando um abuso manifesto que justifique a intervenção do Poder Judiciário para modificar o que foi livremente pactuado entre as partes, que tiveram prévio conhecimento de todos os encargos da operação, incluindo o Custo Efetivo Total (CET).

A jurisprudência recente do STJ corrobora essa linha de raciocínio, rechaçando a aplicação automática de percentuais fixos e exigindo a demonstração de abusividade concreta. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA . REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1
. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 . Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - I. Caso em Exame. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, em que se questiona a taxa de juros remuneratórios praticados. Sentença julgou improcedente a ação . - II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) abusividade da taxa de juros acima da média de mercado; (iii) descaracterização da mora - III. Razões de Decidir . A sentença apresentou fundamentação suficiente, afastando a nulidade alegada. Caracterizada relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Não se verifica abusividade nos juros remuneratórios, pois estão abaixo do triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central .
A taxa média de mercado é um critério orientador, não um limite fixo. Ausente abusividade que enseje revisão contratual. Incabível descaracterização da mora. Sentença mantida . Legislação e jurisprudência citadas: CPC, art. 1.012, "caput"; CDC, art. 51, § 1º . STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª T., j. 22.03 .2018; STJ, AgInt AREsp nº 925.530-SP, 4ª T., j. 18 .04.2017, Rel. Min. Raul Araújo . – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10646947620238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/02/2025)

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE . RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1

Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pela CREFISA S/A

Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que reconheceu a abusividade de taxas de juros remuneratórios em contrato de empréstimo firmado com a autora, determinando a revisão do contrato e a restituição de valores pagos a maior . 2

Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença que, ao julgar ação revisional, reconheceu como abusivas as taxas de juros superiores ao triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando a sua adequação à média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior. 3

Razões de decidir: a) A sentença encontra-se devidamente fundamentada, não havendo nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa. b)
O reconhecimento da abusividade das taxas de juros se baseou na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Acre, que considera abusivas as taxas de juros remuneratórios superiores ao triplo da média de mercado.
c) Não se verificou a necessidade de produção de prova pericial, uma vez que a questão foi resolvida com base nos documentos apresentados nos autos, especialmente os dados do Bacen . d) A discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado justifica a revisão contratual, com respaldo no Código de Defesa do Consumidor. 4

Dispositivo: Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença que reduziu as taxas de juros remuneratórios para a média de mercado e determinou a revisão do contrato com restituição simples dos valores pagos a maior.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07050591820238010001 Rio Branco, Relator.: Des . Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 26/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL 1 (CREFISA S/A). PRELIMINARES DE RECURSO . 1.CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEIS AO DESLINDE DA CAUSA . 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO . PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 3. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E USO ABUSIVO DO JUDICIÁRIO PELO PATRONO DA AUTORA. PARTE QUE DEVE PROCEDER COM A DENÚNCIA NOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO . 4. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO . 5. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 6 . JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
COBRANÇA SUPERIOR AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE
COMPROVADA NO CASO CONCRETO . 7. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO . REPETIÇÃO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO EAREsp 676608 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO, CONFORME MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS QUE FINDARAM ANTES DE 2021 . NECESSIDADE DE A PARTE COMPROVAR A MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. 8 .PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA DIVULGADA PELO BACEN SOB O CÓDIGO 20742 E 25464. NOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE MESMA MODALIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL 2 (IVANI) . 9. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE DEVE OCORRER QUANDO DEMONSTRADA A COBRANÇA SUPERIOR AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TAMBÉM DESTA CÂMARA
. 10.SENTENÇA QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, TODAVIA CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RESTITUIÇÃO DOS JUROS QUE EXCEDEREM AO TRIPLO. INCONGRUÊNCIA. MÉDIA DE MERCADO QUE É O PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL PARA RECONDUÇÃO DOS JUROS EM CASO DE ABUSIVIDADE .SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 11.MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.1 .Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para solução da controvérsia.2.Prevalece na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que o direito de o consumidor requerer a revisão do contrato firmado com a instituição bancária é de natureza pessoal e, portanto, prescreve em vinte anos de acordo com o Código Civil de 1916 ou em dez anos de acordo com o Código Civil vigente, observada a regra de transição (art. 2028, CC/02) . No caso, considerando a data da celebração dos contratos aplicável o prazo decenal. O termo inicial do prazo prescricional decenal da ação revisional de contrato bancário é a data da assinatura do contrato. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0003349-86.2022 .8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J . 12.03.2023) 3.Inexistindo circunstância que exija a intervenção jurisdicional, cabe à instituição financeira, se entender que há o cometimento de infração administrativa ou crime e se assim desejar, buscar os meios adequados para proceder a denúncia diretamente ao órgão ou instituição fiscalizadora, observando as competências adequadas .4.Não merece acolhida a alegada nulidade da sentença, por ausência ou deficiência de fundamentação, isso porque devidamente motivada.5.Diante da mitigação do princípio pacta sunt servanda em face de práticas contratuais abusivas vedadas pelo nosso ordenamento jurídico, é possível a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, bem como a intervenção do Poder Judiciário nas relações jurídicas travadas entre particulares, visando restabelecer o equilíbrio contratual . 6.Aplica-se a taxa média de mercado somente quando demonstrada a abusividade daquela adotada pelo banco. Havendo prova nesse sentido, deve ser limitada à média de mercado, nos contratos em que demonstrada a cobrança superior ao triplo da taxa média de mercado, consoante jurisprudência proferida em sede de recurso repetitivo.7 .A repetição do indébito é possível quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EAREsp nº 676608/RS, tem-se que a determinação de ressarcimento em dobro, independentemente do elemento volitivo, deve incidir apenas em relação às cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, data de publicação do acórdão que modulou os efeitos de referida tese para as demandas não relacionadas à prestação de serviços públicos.8.Considerando que os contratos de renegociação foram firmados na mesma modalidade de empréstimo pessoal não consignado, a limitação dos juros deve observar a tabela divulgada de acordo com a série temporal da operação de origem, conforme metodologia empregada pelo Bacen .9.A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado deve ocorrer quando demonstrada a cobrança superior ao triplo da taxa média de mercado, consoante jurisprudência do STJ e também desta Câmara.10.Pacificou-se a compreensão de que é possível a revisão dos juros remuneratórios ajustados em contrato, sempre pela média de mercado , em caso de ausência de fixação da taxa no contrato e/ou abusividade dos encargos .11.O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.Apelação Cível 1 parcialmente provida.Apelação Cível 2 parcialmente provida .

(TJ-PR 00110780920228160160 Sarandi, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da inadimplência em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a ausência de assinatura com certificação ICP-Brasil invalida o contrato eletrônico; (ii) verificar se há abusividade na contratação do seguro sem opção do consumidor; (iii) avaliar a legalidade da cobrança das tarifas contratuais; (iv) examinar a validade da capitalização diária de juros; e (v) definir se a taxa de juros contratada configura onerosidade excessiva e afasta a mora.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

O contrato eletrônico assinado digitalmente possui presunção de validade e autenticidade, sendo válida a comprovação da contratação por outros meios, conforme art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil.4.

A cobrança das tarifas de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação, Tarifa de Cadastro e Seguro, ainda que eventualmente questionáveis, não possui força jurídica suficiente para afastar a mora ou invalidar a obrigação principal.5.

Não há previsão contratual expressa de capitalização diária de juros, tampouco demonstração de sua prática efetiva, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela abusividade
.6.

A taxa de juros estipulada, embora superior à média de mercado, não excede, de forma manifesta, o limite considerado abusivo pelo STJ, qual seja, o patamar de uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média divulgada pelo Banco Central, o que impede o afastamento da mora com base apenas em sua alegação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CPC/2015, arts. 189, 212, §2º, 216, 846, §§1º e 2º; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo – taxa de juros remuneratórios); STJ, AgInt no AREsp 1.691.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.08.2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803831-85.2025.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

(Grifo nosso)

Além disso, esta 1ª Turma de Direito Privado já decidiu monocraticamente sobre o tema em outras oportunidades, como o julgamento da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0829738-08.2020.8.14.0301 de relatoria do DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805623-22.2023.8.14.0040 de relatoria do DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, restando clara a pacificação do tema.

Portanto, a decisão monocrática não diverge da jurisprudência consolidada, mas, ao contrário, aplica-a de forma correta e ponderada, respeitando a excepcionalidade da intervenção judicial nos contratos e a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto. A mera alegação de que a taxa supera um múltiplo específico da média de mercado, sem outros elementos que demonstrem a onerosidade excessiva, é insuficiente para a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 33420718, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026